Tribunal: STF
Processo: AImp 177
Classe: AImp
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na arguição de impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Agravo desprovido. 
I. Caso em exame
 1.	Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do Min. Flávio Dino para participar do julgamento da Pet Pet nº 12.100. 
II. Questão em discussão
2.	Saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida. 
III. Razões de decidir
3.	A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF. 
4.	Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário.
IV. Dispositivo e tese
5.	Agravo regimental desprovido. 
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. Jurisprudência relevante citada: AImp 165-AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 9.825-AgR e AP 1.060, Rel. Min. Alexandre de Moraes.